Tribunal: TJDFT
Processo: 0700526-65.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. TESE DE ATIPICIDADE MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para comprovar o dolo do agente na receptação do bem furtado; e (ii) estabelecer se é possível a aplicação do princípio da insignificância.
III. Razões de Decidir
3. A tese de atipicidade material da conduta não foi manejada perante o Juízo singular, tratando-se de evidente inovação recursal, que não pode ser admitida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de receptação pela apreensão do objeto na posse do réu e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, deve ser reconhecido o dolo do agente, que adquiriu aparelho celular por valor abaixo ao de mercado, sem comprovação de licitude e em circunstâncias suspeitas.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 180, caput; Código de Processo Penal, artigo 156.